Tribunal: TJPA
Processo: 0804407-62.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804407-62.2022.8.14.0201

APELANTE: NAZARENO DA SILVA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a redução ou exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial e pela prova oral produzida sob contraditório judicial.

4.

A autoria é demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial, que confirma as ameaças proferidas pelo réu.

5.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6.

O conjunto probatório é suficiente e afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo, não havendo fragilidade apta a ensejar absolvição.

7.

A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente a existência de pedido expresso.

8.

Nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 983).

9.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não sendo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é consistente e harmônico. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147 e art. 77; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/03/2025; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nazareno da Silva Barros interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, dada, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos,
“
mediante o cumprimento das condições que o Juízo da Execução Penal definir. Sem embargo de outras condições que o Juízo da Execução Penal definir, com base no art. 22, VI e VII, da Lei nº 11.340/2006, deve o réu comparecer obrigatoriamente ao programa de Grupo Reflexivo para Homens em Situação de Violência Doméstica, no Ministério Público de Icoaraci (endereço: Rua Manoel Barata, 1289, Ponta Grossa, Icoaraci-Belém-Pa), em 6(seis) reuniões, devendo a frequência do apenado no referido grupo reflexivo ser encaminhada ao juízo da execução
”. Foi fixado em favor da vítima o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de indenização por danos morais (Num. 33953800 - Págs. 01/07).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a redução ou exclusão da indenização fixada
a quo
(
Num. 33953811 - Págs. 01/10).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 33953813 - Págs. 01/05).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 35166962 - Págs. 01/06).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa. Fundamento.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 33953789 - Págs. 01/03), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 33953800 - Págs. 02/03),
litteris
:

Em audiência, a vítima T.S.M. (ID 145584727), declarou:

“que já vinha sofrendo ameaças e agressões pelo ora denunciado, e por essa questão, terminou o relacionamento com ele. Porém, ele não aceitou e queria voltar a se relacionar com a declarante. Após ela ter negado, o denunciado lhe ligou novamente e disse os seguintes textuais: “Vou te matar com um tiro e sumir com o teu corpo” (textuais) o que foi escutado pela vítima e por sua filha ao telefone, bem como pelo seu primo FELIPE presencialmente””.

A testemunha, HUANDERSON FELIPE SALES MAIA (ID 145584731), que estava em companhia da vítima no dia dos fatos, em seu depoimento asseverou:

“que morava com a vítima e escutou o denunciado ameaçar a sua prima (a qual chama de irmã) por telefone, bem como ele a seguia pela rua e pela feira. Por telefone, no modo viva voz, escutou o denunciado ameaçar a vítima de tiro e de morte”.

Em seu interrogatório, o acusado NAZARENO DA SILVA BARROS (ID 145584725), afirmou:

“que não praticou os fatos em nenhum momento. Que não sabe por que a vítima está fazendo isso. Que foi ele que se separou dela e não existiu ameaça alguma, nem qualquer espécie de perseguição. Após o final do relacionamento continuaram morando no mesmo bairro em ruas diferentes.”.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, sobretudo o detalhado relato da vítima, alinhado ao depoimento de Huanderson Felipe Sales Maia, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente ameaçou a vítima de um mal injusto e grave, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 28/05/2026